Tribunal: TCU
Processo: 002.923/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6408/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.923/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Geralda Luiza dos Santos Gomes (XXX.185.508-XX); Ignez da Fonseca Silva (XXX.343.488-XX); Jorgina Rita Domingos Magalhaes (XXX.090.718-XX); Julieta Fernandes Pola (XXX.833.468-XX); Jurema de Melo Nascimento (XXX.699.798-XX); Maria Auxiliadora Moreira Mazieiro (XXX.946.248-XX); Maria Helena Rodrigues da Silva (XXX.803.668-XX); Maria de Lourdes Gomes de Paula (XXX.441.898-XX); Ourival Cruz (XXX.164.408-XX); Vivaldo Alves Santos (XXX.186.808-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.